Tribunal: TJDFT
Processo: 0708309-98.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO ÂMBITO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA. CESSÃO DO CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1. Requerimentos e alegações não apresentados ao juízo de 1o Grau não podem ser analisados no momento processual da apelação, sob pena de supressão de instância.
2. Não se tratando de nenhuma das exceções previstas no art. 342 do Código de Processo Civil, e tampouco demonstrando a apelante que os aludidos fatos foram realizados apenas no recurso por motivos de força maior, nos termos do art. 1.014 do mesmo diploma legal, não devem ser conhecidos, em razão da inovação recursal.
3. É consumidor por equiparação, na qualidade de bystander, conforme artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que sofre dano por fraude bancária e não tem qualquer vínculo prévio com a instituição financeira.
4. Na hipótese, a autora sustentou a ocorrência de fraude na realização do contrato indicado na inicial. O banco réu, em ônus que lhe competia, comprovou por meio de documentos que ela teria firmado contrato de mútuo bancário com o Banco Pan S/A, indicando que o referido contrato teria sido objeto de cessão de crédito em seu favor.
5. Muito embora tenha a autora questionado a ocorrência da cessão de crédito, tal questão não foi objeto de prova na instância de origem, tendo o Juízo a quo manifestado na sentença que a cessão de crédito seria de conhecimento público.
6. A cessão de crédito não pode ser presumida, ainda que seja de conhecimento público a cessão de crédito de alguns contratos do Banco Pan S/A em favor do Banco Bradesco S/A, mormente quando a parte adversa contesta a sua ocorrência.
7. Uma vez que na instância de origem não foi concedida oportunidade ao banco apelado para se manifestar acerca da alegação da inexistência de cessão de crédito, os autos devem retornar à origem, para a dilação probatória cabível, inclusive para a concessão ao banco réu de oportunidade para demonstrar a cessão do crédito por si cobrado.
8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.